Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-29.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (AGRAVANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVANTE), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, E EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REJULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS REQUERIDOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – EXTINÇÃO COM RELAÇÃO A ESTE E CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO.

Conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado.

Assim, em juízo de retratação positivo, deve ser provido o recurso de agravo de instrumento para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa da ação cautelar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUI PAULO MARTINS ABRACOS e MARCELO FERNANDES FRANCISCO,
contra a decisão proferida na
Ação Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente
nº 1032115-87.2019.8.11.0041, que proveu embargos de declaração dos agravantes, reconhecendo a contradição e, consequentemente saná-la no sentido de manter a condenação dos honorários advocatícios, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados em segundo grau.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão reconhecendo o direito deste causídico às verbas sucumbenciais acabou contrariando dispositivo de lei infraconstitucional, o § 2º do art. 85 do CPC/15.

Sustentam que o presente feito possui valor econômico definido R$ 137.999,99 (cento e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Aduzem que sofreram várias demandas judiciais fruto da lide lançada pela agravada, iniciando-se com o procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente feito de nº 1032115-87.2019.8.11.0041, a qual gerou o recurso de agravo de instrumento nº 1011821-40.2019.8.11.0000, incidente judicial que lançou ordens de restrições de arresto e remoção contra os agravantes nos imóveis de sua empresa.

Asseveram que ao sofrer a ordem de arresto apresentaram suas defesas aos competentes juízos, tanto de primeiro grau, (contestação ID de n.º 23296164), quanto de segunda instancia (Agravo Interno ID de nº 14213466 do feito n.º1011821-40.2019.8.11.0000), e graças ao trabalho realizado nas peças de defesa oferecidas por esse causídico, a ordem de arresto que imperava contra os agravantes foi revogada em 23 de setembro de 2019.

Registram que só após a revogação da ordem de arresto e remoção ocorrida no Agravo Interno ID de nº 14213466 do feito n.º 1011821-40.2019.8.11.0000, a agravada deixou de promover ações e de requerer providências judiciais contra esse agravante.

Relatam que depois do pronunciamento da citada decisão de revogação da ordem de arresto e remoção, a agravada ingressou com Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer em face do agravante, posteriormente emendou a inicial para propor Ação de Cobrança tão somente em face dos verdadeiros responsáveis juridicamente, pedindo a exclusão do ora agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos parâmetros entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, e alternativamente, pugna pela majoração dos honorários levando em conta o trabalho adicional do advogado, realizado em grau recursal, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC/15.

O juiz a quo prestou informações no ID nº 81216572.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID nº 87708468.

O Agravo de Instrumento levado a sessão de julgamento no dia 21/07/2021, manteve a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação Cautelar de Urgência requerida em Caráter Antecedente nº 1032115-87.2019.8.11.0041, proveu embargos de declaração dos recorrentes para reconhecer a existência de contradição e, consequentemente, saná-lo no sentido de manter a condenação dos honorários advocatícios, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados em segundo grau (ID nº 95662489).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão (ID nº 103848476). Todavia, na fundamentação dos declaratórios, esta Relatora afastou a tese de que haveria preclusão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais e negou provimento aos embargos.

Contra o v. acórdão, foi interposto recurso especial, o qual foi recebido e determinado o sobrestamento do trâmite do recurso, em razão da afetação do recurso repetitivo REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, § § 2º e 8º, do CPC/2015 (ID nº 112752984).

No ID nº 130825664 foi determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do recurso repetitivo que deu origem ao Tema 1.046 com fundamento no art. 1.030, II, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ingressou com
Ação Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente
nº 1032115-87.2019.8.11.0041 em face de
ADONIAS GOMES DE ALMEIDA, FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA e MARCELO
(sobrenome desconhecido) e de
DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
, requerendo, em síntese, a busca e apreensão de bens adquiridos e recebidos pelos requeridos e por terceiros na Rodovia Emanuel Pinheiro, n. 3875, Edifício Forest Hill Residence, bairro Jardim Ubirajara, ao lado do Atacadão, próximo ao trevo da saída de Cuiabá para Chapada dos Guimarães, ou a penhora de todos os materiais adquiridos e recebidos pelos requeridos e por terceiros.

O pedido de tutela antecipada em caráter antecedente foi indeferido no ID nº 22394382 – Pág. 3.

Contra referida decisão foi interposto Agravo de Instrumento nº 1011821-40.2019.8.11.0000, tendo sido deferido o pedido liminar de arresto e remoção dos pisos porcelanato. Contudo, na decisão de ID nº 24253899 – Pág. 2 esta Relatora reconsiderou a decisão, revogando a liminar recursal, recebendo o recurso de agravo de instrumento em seu natural efeito devolutivo. No mérito, o recurso foi desprovido (ID nº 27472231 – Pág. 2/8).

Em seguida, a autora ingressa com Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer apenas em face da empresa DISNORMA COMÉCIO ATACADIST DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, MARCELO FERNANDES FRANCISCO e MF COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

Posteriormente, a parte autora apresentou emenda à inicial alterando o nome da demanda para Ação de Cobrança e direcionando-a à DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP e a FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, excluindo os demais requeridos do polo passivo da lide principal.

O pedido de aditamento da petição inicial foi deferido e, então, ordenada a citação dos requeridos.

Contra a decisão que deferiu a emenda à inicial, foram opostos embargos de declaração por MARCELO FERNANDES FRANCISCO.

Devidamente processado os embargos de declaração, foi proferida a decisão de ID nº 34147966 – Pág. 1/3, que deu provimento aos embargos e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, reconhecendo o direito à verba honorária.

Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração por MARCELO FERNANDES FRANCISCO, ao argumento de que houve omissão no sentido de que não ter sido proferida sentença de mérito na Ação de Cobrança, o qual foi rejeitado na decisão de ID nº 34864028.

Ainda contra decisão que julgou embargos de declaração opostos por MARCELO FERNANDES FRANCISCO foi interposto recurso de Agravo de Instrumento nº 1014545-80.2020.811.0000, por meio do qual MARCELO FERNANDES FRANCISCO e o seu advogado RUI PAULO MARTINS almejam a reforma da decisão para elevar a verba honorária.

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
revogou a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de resistência por parte do agravante à Ação de Cobrança ajuizada pela empresa DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, uma vez que dela foi excluído quando do aditamento da petição inicial, antes mesmo de ter sido proferido despacho para sua citação (ID nº 34864028).

O agravo de instrumento nº 1014545-80.2020.811.0000 foi parcialmente provido para reformar em parte a decisão singular para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante acórdão de ID nº 38193354.

Contra a decisão proferida nos embargos de declaração de ID nº 34864028, foram opostos novo embargos de declaração por MARCELO FERNANDES FRANCISCO, na parte em que se exerceu juízo de retratação, o qual foi provido a fim de reconhecer a contradição e manter a condenação dos honorários advocatícios, pelo valor arbitrado em segundo grau.

Dessa decisão, RUI PAULO MARTINS ABRACOS e MARCELO FERNANDES FRANCISCO recorrem.

Pois bem.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em recente julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de inviabilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados.

Assim, a verba honorária, neste caso, deve ser fixada de acordo com o estabelecido no §2º do art. 85 do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADDE - TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa em causas de valor elevado, consoante a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos.”

(N.U 0016793-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO AO TERCEIRO – PRESSUPOSTO LÓGICO DO DIREITO DE REGRESSO – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA 188 DO STF – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – DESCABIMENTO - TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS – §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado do STJ e enunciado da Súmula 188 do STF, o pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de indenização proposta contra o segurado. Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem o aludido pagamento.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu no último dia 16/03/2022 o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidindo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Nesses casos, deve-se observar os percentuais previstos nos § 2º ou 3º do artigo 85 do CPC/15 – a depender da presença da Fazenda Pública na lide.”-

(N.U 0002953-21.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) destaquei

Ante o exposto, exerço o juízo positivo de retratação e
dou provimento
ao recurso para, observados os critérios dos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, arbitrar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa da ação cautelar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022